Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FINALIDADE. CUMPRIMENTO. NÃO ATINGIDA. AFASTAR.
1. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
2. Não sendo a incidência da penalidade capaz de fazer com que se cumpra a ordem judicial, a multa deve ser afastada, pois sua finalidade não é atingida. Há solução mais efetiva para resolver a questão de uma vez por todas e pôr fim a esse imbróglio.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.